Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700956-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA MARIA DE CARVALHO DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto ao Ofício ID 60153577, e a consequente perda de objeto do presente Agravo. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 24 de junho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito